Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CENTRO COMERCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE ISENÇÃO ATÉ A INAURUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível o despejo da apelada do imóvel comercial objeto de negócio jurídico de locação, em virtude do inadimplemento, pela locatária, dos valores dos alugueres eventualmente devidos.
2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 2.1. Nota-se que o apelante questionou a possibilidade de resilição do negócio jurídico, tendo requerido, ao final, a rejeição do pedido formulado pela autora nos autos do processo associado ao presente processado. 2.2. Ocorre que o pedido formulado pela autora em sua peça de ingresso foi julgado improcedente pelo Juízo singular. Dito de outro modo, não foi acolhido o direito potestativo alusivo à resilição do negócio jurídico. Essa circunstância denota a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado vislumbrado pelo ora recorrente.
3. Tratando-se de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado inicialmente o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé.
4. Deve prevalecer a cláusula que determina a suspensão da exigibilidade dos alugueres referentes aos sete meses subsequentes à inauguração do centro comercial.
5. Recurso interposto nos autos do processo no 0703257-90.2023.8.07.0009 não conhecido. 5.1. Recurso interposto nos autos do processo no 0716897-97.2022.8.07.0009 conhecido e desprovido.